Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-52.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020276-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SANTANA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 044.417.231-99 (AGRAVANTE), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA PROGRESSÃO DE REGIME -

PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que nos termos da Resolução n. 404/21-CNJ e do entendimento jurisprudencial, cabe ao juízo executivo analisar o pleito.

Providência de ofício: determinação ao juízo competente que analise o pleito do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Tiago Santana Duarte dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n°. 0024948-66.2013.8.11.0002, concedeu livramento condicional em favor do agravante e, lado outro, deixou de apreciar pedido atinente à progressão regimental.

Em suas razões de irresignação, a defesa do agravante roga pela reforma da decisão atacada, pugnando pela concessão da progressão ao regime aberto (ID. 180695176).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 180695181).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 180695180.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso interposto, em razão da ocorrência de supressão de instância (ID. 191128162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
a defesa do agravante roga pela reforma da decisão atacada, pugnando pela concessão da progressão ao regime aberto.

Em que pese o labor defensivo, denota-se que o pleito atinente à progressão regimental ora submetido à apreciação neste grau de jurisdição
não foi apreciado na instância singela
, de modo que a pretensão não pode ser apreciada por esse Tribunal de Justiça, órgão revisor, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição.

Assim, cabe à defesa, caso queira, reiterar o pedido perante o d. Juízo singular, sendo descabida a análise do pedido originariamente por essa Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) Não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de progressão de regime e detração da pena vertidos em sede de recurso de agravo em execução que não tenham sido objeto de análise e deliberação pelo juízo singular, dada a supressão de instância.” (TJMT, AGEXPE 1011887-15.2022.8.11.0000). (N.U 1023226-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

Assim, entendo que o recurso não deve ser conhecido, vez que entendimento diverso ensejaria indesejável supressão de grau de jurisdição.

Logo, ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do recurso defensivo
, sob pena de supressão de instância. Contudo, de ofício, determino que o juízo competente analise o pleito do agravante com a urgência que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023